Tribunal: TJBA
Processo: 8051950-93.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051950-93.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ESPÓLIO: IZAAC LECHT FITERMAN e outros (2)

Advogado(s)
:
GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ, RODRIGO CAMARAO SANTANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES ABUSIVOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra Acórdão que reconheceu a abusividade dos reajustes aplicados em plano coletivo por adesão, fixando honorários sobre o valor da causa. A embargante sustenta a existência de omissão, contradição e cerceamento de defesa, especialmente quanto à análise dos documentos técnicos e à necessidade de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na análise dos documentos técnicos apresentados pela embargante; (ii) aferir a existência de contradição na fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa; (iii) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; e (iv) analisar se a decisão embargada enfrentou adequadamente os dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada enfrenta expressamente a alegação de cerceamento de defesa, ao afirmar que o indeferimento da prova pericial se baseou na suficiência do conjunto probatório constante dos autos.

Os documentos técnicos da operadora — extratos pormenorizados e relatórios de auditoria — foram devidamente analisados, sendo considerados insuficientes para demonstrar a razoabilidade e a transparência dos reajustes, nos termos do dever de informação e da vulnerabilidade do consumidor.

A fundamentação do Acórdão apreciou temas como liberdade contratual, padrões de mercado (VCMH/IESS), ausência de impugnação pela estipulante e atuação regulatória da ANS, sem incorrer em omissão ou vício.

A jurisprudência admite a utilização dos índices da ANS para planos individuais como parâmetro de controle de abusividade nos planos coletivos, sem que isso represente usurpação de competência da agência reguladora.

A fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa está em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC, considerando que tal valor representa o proveito econômico pretendido, ainda que estimado.

Os dispositivos legais invocados estão implicitamente prequestionados, bastando que a tese jurídica tenha sido clara e suficiente para resolver a controvérsia, não havendo necessidade de menção expressa a cada norma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento judicial.

A análise crítica de documentos técnicos sob a ótica do dever de informação afasta alegação de omissão.

A fixação dos honorários sobre o valor da causa é válida quando este expressa o proveito econômico estimado.

Consideram-se prequestionadas as matérias jurídica e faticamente enfrentadas, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 85, §2º. CDC, arts. 6º, III e 51, IV e § 1º, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº8051950-93.2020.8.05.0001, embargante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e embargado ESPÓLIO DE IZAAC LECHT FITERMAN.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

IX